Tribunal: TJPA
Processo: 0806081-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806081-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: AILTON BARRAL PIQUET

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 16 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pelo advogado
Luís Carlos do Nascimento Rodrigues
em favor do paciente
AILTON BARRAL PIQUET,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere o impetrante, que o paciente responde a ação penal perante o juízo impetrado pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Pontua o impetrante, que aviou pedido de revogação de prisão preventiva no dia 12 de maio do corrente ano, pedido este que foi indeferido após parecer desfavorável do representante ministerial.

Sustenta o impetrante que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente é réu primário, tem bons antecedentes e residência fixa, pelo que faz jus a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, nos exatos termos do art. 319, do CPP.

Alega o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, uma vez que o magistrado fundamentou sua decisão tão somente nos supostos indícios de autoria e na materialidade do delito, bem como na ordem pública e na aplicação da lei penal.

Juntou documentos eletronicamente.

O feito veio distribuído à minha relatoria, quando na data de 23 de junho do corrente ano, indeferi a liminar pleiteada, solicitei as informações de praxe e determinei a remessa dos autos ao parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado de primeiro grau informou que:

(...)

Atendendo a solicitação de informações relativo à Habeas Corpus AILTON BARRALPIQUET, temos a informar o seguinte:

1. Autos n.:
0003164-97.2020.8.14.0133

2. Ação Penal que apura: artigo 157, §2, II do CP 3. Denunciado: AILTON BARRAL PIQUET

4. Data da prisão: 26.04.2020

5. Motivo da prisão: Prisão em flagrante convertida em preventiva, em função da gravidade do delito cometido, especialmente, durante o período de isolamento social, tendo ocorrido inclusive perseguição ao denunciado e seu comparsa, na qual só houve a captura após a colisão do veículo em que estava o denunciado.

6. Fatos: Consta nos autos, que no dia 26.04.2020 o denunciado e seu comparsa estavam em uma motocicleta simulando consertarem o veículo, quando o denunciado abordou a vítima colocando a mão embaixo da camisa e alegando portar arma de fogo. Foi subtraído da mesma um aparelho celular e uma carteira com cerca de duzentos reais em dinheiro, tendo o denunciado e o comparsa se evadido. Após acionar a polícia, estes saíram em diligência e passaram a perseguir os suspeitos, tendo sido capturado somente o acusado.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

8. Fase Processual: Aguardando a apresentação de resposta à acusação pelo denunciado.

É o que temos a informar a vossa excelência, colocando-nos a disposições para demais esclarecimentos, caso necessários.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se à ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que estão presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, falta de justa causa para a mantença do coacto custodiado, haja vista que é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e no excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Relativamente à fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como as que indeferiu, pontuo não ser ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema. In casu a decisão impugnada está fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. É o que depreende da decisão que a decretou transcrita pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, haja vista que o impetrante não fez a juntada da decisão que converteu a o flagrante em prisão preventiva, bem como pelas decisões que a denegou, também transcritas pelo digno Procurador de Justiça.

A gravidade do crime não deve ser considerada isoladamente para justificar a segregação. Mas, aliada ao quadro fático, tendo em vista que o paciente praticou o assalto em companhia de outro meliante que conseguiu fugir, em plena via pública, mediante grave ameaça.

Assim, entendo necessário acautelar o meio social e a aplicação da lei penal. O fato de o paciente ostentar condições favoráveis não impede a subsistência da prisão, pois as causas enumeradas no artigo 312 do CPP e concretamente demonstradas na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto são suficientes para viabilizar a medida constritiva, até porque não houve nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua revogação, bem como que, uma vez justificada, esta não se afigura cumprimento antecipado de pena nem ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelas instâncias locais para a garantia da ordem, em razão da extrema periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito - abordagem da vítima idosa (com sessenta anos de idade), que estava a repousar dentro de sua própria casa, com o intuito de subtrair-lhe suposta arma de fogo e a quantia de vinte mil reais, fruto da labuta de uma vida inteira e posta à disposição do pai do agente ora acusado de ter-lhe retirado a vida a golpe de arma branca - além da comparsaria de outros três agentes e o uso de um facão. O Tribunal noticiou, ainda, a existência de condenação por roubo triplamente qualificado (artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal), ainda não definitiva. Prisão preventiva legitimada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 381.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

E ainda:

“(...)

5. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

(...)

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 83.766/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

Quanto ao pleito para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, adianto desde já, que no meu entendimento tal pleito não tem procedência.

De acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Assim, no que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

“(...)

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 78.168/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Por todo o exposto, conheço da ordem impetrada e nessa extensão a denego.

É o voto.

Belém, 16 de julho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/07/2020